Tribunal: TJDFT
Processo: 0742405-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INAPLICABILIDADE.
1. No caso, a controvérsia existente corresponde à caracterização ou não de conexão entre a referida ação e a ação de execução de título extrajudicial, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.
2. Verifica-se que a demanda ora ajuizada revela pretensão declaratória, por via de ação de natureza cognitiva, sendo classificada como ação anulatória.
3. Dessa forma, certifica-se que o presente caso não pode ser julgado pelo Juízo Suscitante, o qual é especializado, sendo restrito às demandas executivas e aos feitos correlatos, conforme preconiza o Art. 2o, II, da Resolução no 11/2012 do TJDFT.
4. Além disso, considerando que a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza material, portanto, absoluta, não é suscetível de prorrogação. Assim, é inviável a reunião dos processos no juízo suscitante, em virtude da prevenção por conexão, que só é possível no caso de competência relativa.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Juízo Suscitado).